Tribunal: TJES
Processo: 5003797-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003797-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO: ALEXANDRE SEVERINO PEREIRA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda

contra o v. acórdão de id 1324617 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Alexandre Severino Pereira
e
Luciana Fernanda Puppin Pereira
.

A embargante, em suas razões recursais (id 1388826), sustenta que o acórdão foi contraditório, eis que
(i)
reconheceu que o contrato firmado pelos embargados estipula que a execução da obra se dará pelo regime de administração pelo preço de custo, mas não observou a previsão que condiciona a rescisão do condômino à anuência da construtora, nos termos delineados pelo art. 32, §2º, da lei nº 4.591/64;
(ii)
o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à espécie, eis que o contrato de promessa de compra e venda pelo regime de construção por administração é modelo de negócio de investimento – logo, a relação estabelecida entre as partes é de investimento, não de consumo.

O embargado, em sede de contrarrazões (id 1452918), pugna pela manutenção incólume do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003797-02.2020.8.08.0000

RELATORA : DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

RECORRIDO : ALEXANDRE SEVERINO PEREIRA E OUTRA

VOTO VISTA

Acompanho a eminente Relatora pelos fundamentos utilizados no voto.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda

contra o v. acórdão de id 1324617 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Alexandre Severino Pereira
e
Luciana Fernanda Puppin Pereira
.

A embargante, em suas razões recursais (id 1388826), sustenta que o acórdão foi contraditório, eis que
(i)
reconheceu que o contrato firmado pelos embargados estipula que a execução da obra se dará pelo regime de administração pelo preço de custo, mas não observou a previsão que condiciona a rescisão do condômino à anuência da construtora, nos termos delineados pelo art. 32, §2º, da lei nº 4.591/64;
(ii)
o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à espécie, eis que o contrato de promessa de compra e venda pelo regime de construção por administração é modelo de negócio de investimento – logo, a relação estabelecida entre as partes é de investimento, não de consumo.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos a
claratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, de maneira clara e coesa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, não merece prosperar a alegação de existência de contradição no acórdão, por meio do qual este Órgão Colegiado asseverou que as especificidades inerentes à modalidade de empreendimento contratada pelas partes são “
são irrelevantes para o julgamento do presente recurso, na medida em que o fundamento para o deferimento da liminar na origem foi simplesmente a intenção manifestada pelo autor de rescindir o contrato, independentemente da existência de culpa de uma ou outra parte
”.

Neste particular, asseverou-se que, por força do art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal, ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado, razão pela qual prevaleceu o entendimento no sentido de ser vedado estabelecer impedimento a rescisão contratual, que poderá ocorrer independentemente de qualquer condicionamento, sem prejuízo das penalidades contratuais eventualmente devidas por quem opta pelo término do contrato.

Portanto, não se há de cogitar em contradição em razão de o contrato firmado entre as partes estipular que a execução da obra se dará pelo regime de administração pelo preço de custo, haja vista que a Carta Magna – e não o Código de Defesa do Consumidor, o qual sequer foi mencionado no pronunciamento judicial vergastado – mitiga o caráter supostamente absoluto da irretratabilidade do negócio jurídico em questão. Logo, o simples fato de os agravados terem sido denominados como “consumidores” em nada altera o resultado do julgamento em questão, eis que a discussão a respeito da (in)aplicabilidade do código consumerista ao caso vertente revela-se absolutamente inócua, haja vista que, frisa-se à exaustão, a manutenção da decisão do Juízo de 1º grau se deu com amparo em direito fundamental do qual são titulares todos os cidadãos, independentemente de se enquadrarem, ou não, no conceito previsto no art. 2º da lei nº 8.078/90.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Todavia, analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, de maneira clara e coesa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3
)
Não se há de cogitar em contradição no acórdão, visto que este c. Órgão Colegiado asseverou que as especificidades inerentes à modalidade de empreendimento contratada pelas partes são irrelevantes para o julgamento do presente recurso, na medida em que o fundamento para o deferimento da liminar na origem foi simplesmente a intenção manifestada pelo autor de rescindir o contrato, independentemente da existência de culpa de uma ou outra parte.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.